Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702969-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON AUGUSTO DE CARVALHO APELADO: GEISON BISPO FERREIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelo interposto diretamente na instância recursal (autos n. 0702969-04.2024.8.07.9000) pelo réu, Edson Augusto de Carvalho, contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados pelo autor/apelado Geison Bispo Ferreira, nos autos n. 0737859-39.2020.8.07.0001, ID 217767672. Intimado para esclarecer o encaminhamento do apelo diretamente à instância recursal, o réu/apelante permaneceu inerte (ID 67300472 e 68075714) É o breve relato. O apelo foi interposto diretamente nesta instância recursal, em contradição com o art. 1.010 do CPC, o que configura irregularidade formal insanável. Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo réu, Edson Augusto de Carvalho (CPC 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator